Tribunal: TJPA
Processo: 0803824-93.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803824-93.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA CHRISTINA SILVA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Ação de busca e apreensão. Cédula de crédito bancário. Necessidade de juntada da via original do título. Regra da cartularidade. Risco de dupla cobrança. Ausência de justificativa para dispensa. Princípio da segurança jurídica. Agravo interno desprovido.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que condicionou o prosseguimento de ação de busca e apreensão à juntada da via original da cédula de crédito bancário, indeferindo, em consequência, o pedido liminar anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões submetidas ao julgamento consistem em:
(i) verificar se é exigível, em autos eletrônicos, a apresentação da via original da cédula de crédito bancário para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão;
(ii) apurar se há motivo plausível para a dispensa da juntada do título original;
(iii) analisar eventual nulidade da decisão por excesso de formalismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cédula de crédito bancário, por sua natureza cartular e circulável, exige a apresentação da via original como condição para o exercício do direito creditício que dela decorre, inclusive nas ações de busca e apreensão.
4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a juntada do título original é requisito indispensável, dispensável apenas mediante justificativa plausível, não configurada no caso concreto.
5. A alegação de que a autenticidade das cópias pode ser declarada por advogado (art. 425, VI, CPC) não elide o dever de apresentação do original quando este consubstancia o próprio título executivo extrajudicial.
6. A exigência imposta na decisão monocrática visa resguardar a segurança jurídica e evitar o risco de dupla cobrança ou circulação indevida do título, sendo compatível com o sistema legal e a jurisprudência prevalente.
7. Inexistência de ilegalidade ou teratologia que justifique a reforma da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, diante de sua natureza cartular e possibilidade de circulação.”

“Somente motivos plausíveis e devidamente comprovados autorizam a dispensa da juntada do título original, não sendo suficiente a simples alegação de autenticidade da cópia digitalizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 425, §§ 1º e 2º; Lei nº 10.931/2004, art. 28; Decreto-Lei nº 911/1969.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.277.394/SC, Rel. Min. Marco Buzzi; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; TJPA, AI 4151061; AC 4490261.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO J. SAFRA S.A
nos autos do presente Agravo de Instrumento,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora ID 26522331, que conheceu e deu provimento ao citado recurso
,
mantendo a exigência de juntada da via original da cédula de crédito bancário para o prosseguimento da ação de busca e apreensão ajuizada em face de
MARIA CHRISTINA SILVA DA SILVA
.

Em suas razões recursais (id. 26957130), o agravante sustenta, em síntese: (I) a
desnecessidade de apresentação do original do contrato bancário
, consoante jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais de Justiça Estaduais, invocando, inclusive, precedentes da própria Corte Estadual paraense; (II) a ocorrência de
excesso de formalismo
na decisão agravada, em desacordo com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, e; (III) a violação ao direito do advogado de declarar a autenticidade de cópias documentais (art. 11 da Lei nº 11.419/06 c/c art. 425, VI, do CPC), bem como à legislação especial que rege a matéria (Dec. Lei nº 911/69).

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente agravo interno, com a reconsideração da decisão monocrática, de modo a restabelecer a liminar outrora deferida, ou, subsidiariamente, sua apreciação pelo colegiado.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões,

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A matéria devolvida à apreciação desta Câmara Cível restringe-se à análise da decisão monocrática que condicionou o prosseguimento da ação de busca e apreensão, ajuizada pelo agravante, à juntada da via original da cédula de crédito bancário, indeferindo, por conseguinte, a liminar outrora concedida.

Por conseguinte, destaco que o STJ vem entendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese
,
repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo
, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador,
não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Dessarte, reproduzo abaixo os termos da decisão monocrática guerreada, na parte que interessa, cuja fundamentação
repele integralmente as razões deduzidas
no presente agravo interno, a saber:

“(...)

Contudo, apesar de devidamente comprovada a constituição em mora exigida para a ação de busca e apreensão, vislumbro que, na espécie, no que se refere à necessidade de apresentação do contrato originário, por se cuidar de cédula de crédito bancário, não fora observada as exigências legais para o deferimento da liminar.

Com efeito, a Lei nº 10.931/2004, em seu art. 28, dispõe acerca da cédula de crédito bancário como sendo um título executivo extrajudicial, razão pela qual possui como características gerais a literalidade, cartularidade, autonomia, abstração e circulação.

Nesse contexto, considerando as características supramencionadas, constata-se a possibilidade de circulação do título, motivo pelo qual se faz necessária a apresentação do original, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, regulamentada pelo Decreto-Lei nº 911/69, pois serviria como forma de coibir eventual trânsito ilegítimo do título e cobrança em duplicidade.

Dessa forma, numa leitura sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, infere-se que a via original do título de crédito bancário é necessária para instrução da ação de busca e apreensão, motivo pelo qual deveria ser apresentada e acautelada em secretaria, com fulcro no art. 425, § 2º, do CPC, já que se trata de processo eletrônico.

Isso porque, repiso, nos autos eletrônicos, não é possível conferir se o documento se trata da via original ou apenas uma simples cópia.

Ainda, cabe ressaltar que a dispensa da juntada do original do título só é aceita quando há motivo plausível e justificado para tanto, situação que não restou demonstrada nos autos originários, uma vez que não consta qualquer justificativa do banco autor nesse sentido.

Observa-se, também, que o juízo de origem não atestou a originalidade do documento, demonstrando-se, assim, o desacerto da decisão agravada.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que a apresentação do original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda que nela se apoie, dispensando-se, excepcionalmente, somente por motivo plausível e justificado. Confiram-se:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.

Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão.

1. Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial".

Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.

2. Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação.

O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69.

A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula.

A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios.

Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.

3. Recurso especial desprovido.”

(REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/8/2018, DJe 11/9/2018).

“RECURSO ESPECIAL Nº 1904117 - PA (2020/0290131-9)

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial, interposto por OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, com amparo nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (fls. 93-99, e-STJ), assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. DECISÃO INCORRETA. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A decisão agravada foi a que o Juiz Singular concedeu liminarmente a busca e apreensão do veículo arguindo estar à mora devidamente configurada.

II – Entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

III - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

IV – Recurso Conhecido e Provido.

Não foram opostos embargos de declaração.

Nas razões do especial (fls. 101-107, e-STJ), a insurgente alega, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Sem contrarrazões.

Após decisão de admissibilidade do reclamo (fls. 117-118, e-STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.

É o relatório.

Decide-se.

A pretensão recursal não merece prosperar.

1. A recorrente alega violação ao artigo 11 da Lei 11.419/06, sustentando que os autos são eletrônicos, sendo dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Aponta, ainda, a existência de dissídio jurisprudencial.

Contudo, verifica-se que o recurso especial apresenta deficiência em sua fundamentação, na medida em que o artigo apontado como violado não possui carga normativa compatível para sustentar a tese recursal de ser dispensável a instrução da inicial de busca e apreensão com o título original.

Com efeito, referido dispositivo de lei prevê que "os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos eletrônicos com garantia da origem e de seu signatário, na forma especificada nesta Lei, serão considerados originais para todos os efeitos legais", não fazendo qualquer referência à ação de busca de apreensão.

Ademais, o Tribunal de piso, ao analisar a controvérsia, assim decidiu (fls. 94-95, e-STJ):

Quanto ao mérito, é sabido que conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: "Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".

No caso em tela, entendo estar presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

Portanto, considerando que a incompatibilidade da fundamentação recursal com o dispositivo apontado como violado, e não tendo sido alegada violação à norma com carga normativa suficiente para alterar o julgado, incide o óbice da Súmula 284/STF.

(...).

Publique-se.

Intimem-se.

Brasília, 23 de novembro de 2020.

(Ministro MARCO BUZZI, 24/11/2020).”

Igualmente, o entendimento desta Corte:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DESCRITO NA AÇÃO. PRESENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. O AGRAVADO NÃO JUNTOU A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA ORIGINAL. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU ÍMPOSSIVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Presente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que o Magistrado decidiu de forma incorreta, pois verifica-se que na presente Ação de Busca e Apreensão ajuizada, esta foi instruída sem a via original da cédula de crédito bancário.

II - Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravante, logo, presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

III – Recurso Conhecido e Provido.” (4151061, 4151061, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-10-13, Publicado em 10/12/2020)

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OBRIGATORIEDADE. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

2. No caso do processo tramitar por meio eletrônico, a via original da Cédula de Crédito Bancário deve ser acautelada na Secretaria do Juízo com o intuito de impedir a circulação do título.

3. Recurso Conhecido e Desprovido.” (4490261, 4490261, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 01/02/2021, Publicado em 08/02/2021).

Com efeito, embora o art. 425, VI, do CPC/2015, reconheça a validade probatória das cópias digitalizadas com declaração de autenticidade do advogado, não se trata de norma que afaste, de modo automático, a possibilidade de o juízo exigir a apresentação do original quando se tratar de documento essencial à constituição do direito material invocado, pois se tratando de título executivo extrajudicial

ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria, conforme menciona o art. 425
§ 2º, do CPC
.

Neste sentido, tem-se que a cédula de crédito bancário representa o próprio título executivo extrajudicial, cuja existência e integridade formal são pressupostos para o exercício do direito à medida liminar de busca e apreensão, sobretudo quando houver controvérsia quanto à validade do documento ou suspeita de irregularidade formal.

Por fim, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou teratologia na decisão monocrática que justifique a sua reforma neste momento processual. O entendimento adotado se encontra dentro dos limites da legalidade e do prudente convencimento judicial.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 13/08/2025